Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. LEVANTAMENTO DA PENHORA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA MATÉRIA NA ORIGEM. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta salário do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
2. Observa-se que o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos lançados na referida conta que não possuem impedimentos para sua penhora. Ademais, inexiste nos autos elementos robustos que permitam concluir que a constrição de parte da conta bancária da devedora comprometeria sua subsistência ou a de sua família.
3. Em contrapartida, tenho como necessárias a verticalização na cognição a respeito dos argumentos delineados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Desta forma, mostra-se prudente que o levantamento dos valores penhorados, expedição de alvará, somente seja realizada depois de exaurida a fase cognitiva na origem, evitando assim decisões precipitadas e temerárias.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.